Tribunal: TCU
Processo: 021.897/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria pelo Ministério Público Federal. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. ordenar o registro do ato de concessão de aposentadoria ao Sr. Inácio Alves Moreira; 9.2. determinar ao Ministério Público Federal que providencie, no prazo de 30 (trinta) dias, a exclusão da rubrica "5 - VPNI (quintos) - MP 225-45/2001- inativo", derivada de quintos/décimos de funções comissionadas incorporados entre 8.4.1998 e 4.9.2001, considerando a absorção integral dessa parcela pelo primeiro reajuste concedido pela Lei 14.524/2023, em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal; 9.3. orientar a AudPessoal a monitorar, pelos meios de acompanhamento da folha de pagamento que entender pertinentes, a absorção da parcela compensatória, conforme acima determinado; 9.4. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. encerrar e arquivar o processo.